Tribunal: TJSP
Processo: 1008653-28.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Colisão de veículo com obstáculo na estrada. Responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 1o, § 3o do Código Nacional de Trânsito. Dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes do acidente, bem como pelos danos morais.
DANOS MATERIAIS.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Colisão de veículo com obstáculo na estrada. Responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 1o, § 3o do Código Nacional de Trânsito. Dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes do acidente, bem como pelos danos morais.
DANOS MATERIAIS. Afastamento do valor gasto com medicamentos e produtos farmacêuticos, ante a ausência de prova de sua necessidade.
DANOS MORAIS. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor, entretanto, a ser minorado, diante das circunstâncias fáticas.
Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008653-28.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
RENOVIAS
CONCESSIONÁRIA
S/A,
é
apelado
TIAGO
DONIZETE
BRAMBILIA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
2
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362
Apelante: Renovias Concessionária S/A
Apelado: Tiago Donizete Brambilia da Silveira
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 11506
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Colisão de veículo com obstáculo na
estrada. Responsabilidade objetiva da ré, com base no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor e art. 1o, § 3o do
Código Nacional de Trânsito. Dever de indenizar pelos
danos materiais decorrentes do acidente, bem como
pelos danos morais.
DANOS MATERIAIS. Afastamento do valor gasto com
medicamentos e produtos farmacêuticos, ante a
ausência de prova de sua necessidade.
DANOS MORAIS. Situação que ultrapassa o mero
aborrecimento. Valor, entretanto, a ser minorado,
diante das circunstâncias fáticas.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por
danos materiais e morais movida por Tiago Donizete Brambilia da
Silveira em face da Renovias Concessionárias S/A, via da qual pleiteia a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$4.736,67 e por danos morais no valor de R$20.000,00
A fls. 187/203, a sentença julgou procedente o
pedido e condenou a requerida a pagar ao autor, (i) a título de
indenização por danos materiais, o valor de R$2.514,00 referentes aos
danos na motocicleta, devidamente atualizados e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, e R$224,90
referentes aos gastos com medicamentos, devidamente corrigidos e com
juros de mora de 1% ao mês a contar do reembolso e (ii) a título de
indenização por danos morais, o valor de R$10.000,00, devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
3
atualizado a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora de
1% ao mês a partir do evento danoso. Foram arbitrados honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação.
A fls. 187/203, a apelante Renovias Concessionária
S/A, em suas razões, alega (que): (i) a ocorrência de cerceamento de
defesa, decorrente do indeferimento do pedido de produção da prova
oral, que objetivava a obtenção de esclarecimento dos fatos narrados na
inicial, e de expedição de ofício à CNSEG, o qual averiguaria a
existência de contrato securitário e o recebimento dos valores; (ii) a
responsabilidade civil, no caso, é de caráter subjetivo, ante o caráter
omissivo da conduta imputada (deixar de fiscalizar a pista) e o fato de
não se tratar de relação de consumo; (iii) não pode ser responsabilizada
por ocorrências instantâneas, repentinas e imprevisíveis; (iv) se está
diante de caso de excludente de responsabilidade, uma vez que foi um
terceiro que deixou a caixa d'água na rodovia (culpa exclusiva de
terceiro), sendo certo, ademais, que o autor trafegava desatento e em
velocidade excessiva na rodovia; (v) não foram juntados aos autos
documentos idôneos para comprovar os danos materiais, uma vez que
constam apenas recibos aleatórios e uma prescrição médica ilegível, na
qual constam apenas dois dos medicamentos citados; (vi) é controverso
se a motocicleta do apelado estava segurada quando do acidente, pois
não restou deferida a expedição de ofício à CNSEG; (vii) se mantida a
condenação, a correção monetária sobre a indenização material atinente
aos danos da motocicleta deverá incidir a partir da data do reembolso
(Súmula 43, STJ) e os juros deverão incidir a partir da citação (art. 405,
CC); (viii) não restou comprovada a ocorrência de dano moral, tendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
4
evento sido mero aborrecimento cotidiano.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 208/219,
pela manutenção da sentença.
A fls. 221/222, determinada a juntada de cópia
legível da prescrição médica de fls. 65, o que foi atendido pelo autor a
fls. 227/228
A fls. 221/222 e 234, determinada a expedição de
ofício à CNSEG, respondido a fls. 238/240 com a informação de que a
motocicleta do autor (veículo conduzido no momento do acidente) não
se encontrava segurada.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e parcialmente provido.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza
o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de
outras provas. O art. 370 do diploma processual, a seu turno, faculta ao
magistrado, destinatário final da prova, a dispensa de diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Com efeito, na condução do processo o juiz deve
indeferir as provas que considerar desnecessárias, inúteis ou
protelatórias, sendo que o julgamento antecipado da lide não erige,
automaticamente, em cerceamento de defesa, porquanto consagra o
CPC o princípio da persuasão racional, que habilita o Magistrado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
5
valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, das provas, da
jurisprudência e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
(Apelação no 9095305-14.2007, Rel. Des. Neves Amorim, j.
17/01/2012).
À luz desses dispositivos, no caso não há de se falar
em cerceamento de defesa, especialmente tendo em vista que as provas
requeridas pelo réu, voltadas a comprovar a correta prestação dos
serviços delegados (inspeções regulares da pista) bem como eventual
culpa concorrente da vítima, não teriam o condão de alterar o desfecho
da lide, como adiante melhor se verá.
Pois bem.
A materialidade do acidente está suficientemente
comprovada pelos documentos de fls. 18/28, bem como nas fotografias
de fls. 30/59, as quais não deixam dúvidas sobre a colisão entre o
veículo do autor e caixa d'água que se encontrava na via, ocorrida
enquanto transitava na rodovia administrada pelo requerido.
O primeiro ponto a ser definido diz respeito à
existência e natureza da responsabilidade da ré por acidentes causados
por objetos na pista.
A doutrina de Rui Stoco, aqui adotada como razões
de decidir, demonstra a natureza objetiva dessa responsabilidade1:

Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 94,
caput, que “qualquer obstáculo à livre circulação e à
segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na
calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e
imediatamente sinalizado”.
Como observam Wladimir Valler e Paulo Heber de Morais,
invocando escólio do saudoso Frederico Marques, “quem
1 Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência”, Editora RT, 10a ed.,
pp. 1.929/1930 e 1908/1910.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
6
conduz veículo motorizado não pode procurar isentar-se de
culpa, invocando dificuldades ou obstáculos surgidos em
seu caminho, a pretexto de que daí derivou o acidente. Se
circunstâncias particulares ou ocasionais possibilitam a
ocorrência de desastre, mais redobrada deve ser a atenção
do condutor. Quando o terreno em que trafega o carro é
irregular ou apresenta condições de visibilidade do local,
da intensidade do trânsito de veículo e pedestres, ou das
próprias condições físicas de quem está na direção do carro.
Um motorista fatigado, e que sente propensão para o dano,
não deve continuar guiando. Se o fizer, não pode eximir-se
de responsabilidade pelo dano que ocasionar” (Acidentes de
Trânsito à Luz da Jurisprudência (Criminal e Civil). Rio de
Janeiro: Kennedy Ed., 1974, v.1., p. 274, nota 13).
Contudo, embora corretas as afirmações dos ilustres
juristas, cabe observar que, se a causa eficiente do acidente
ocorrido, ou das lesões sofridas por terceiros em razão
desse acidente for a existência de buraco, obstáculo, defeito
na pista, obra, desvio não sinalizados, nem iluminados, de
modo a tornar impossível ao condutor evitar o infortúnio,
ressuma evidente que responsável civil será o Poder
Público
(Estado,
município,
concessionária
ou
permissionária de serviço público), nos termos do art. 1°, §
3°, do CTB.
Não se pode olvidar que a omissão do Poder Público ou
daqueles órgãos e entidades que se equiparam àquele, como
ad exemplum, as permissionárias ou concessionárias de
serviços públicos, sugere e insinua a chamada falta ou falha
do serviço, que impõe o dever de indenizar.
(...)
Nasceu então, com vinda à existência em 1990, o Código de
Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, estabeleceu a
responsabilidade objetiva ou independente de culpa do
fornecedor de serviços, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por decorrência de defeitos relativos à
prestação
de serviços.
Em período quase coevo tanto o Governo da União quanto
os Estados iniciaram o processo de privatização, inclusive
das rodovias estaduais, pulverizando a sua administração
através de inúmeras empresas que, não obstante pelo regime
da
iniciativa
privada,
são
concessionárias
ou
permissionárias de serviços públicos privativos.
No Estado de São Paulo estão agrupadas sob a
coordenação da Artesp Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
7
criada pela Lei Estadual 914, de 14.01.2002, constituída sob
a forma de autarquia de regime especial (...) Sem contar que
o DNER, no âmbito federal, e os DER Departamentos de
Estrada de Rodagem, nos Estados federados já estavam
encarregados da mesma função, sob a forma jurídica de
autarquias públicas.
Do que se conclui que tanto as autarquias, em passado
recente, como as concessionárias e permissionárias dos
serviços de exploração e conservação das rodovias,
atualmente, postam-se como prestadoras de serviços
públicos.
E tais serviços são prestados mediante remuneração,
através do preço público cobrado sob o nome “pedágio”.
(...)
O que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação
por serviços, tanto que a Carta Magna prevê a instituição de
taxas em razão do exercício do poder de polícia ou “pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
à sua disposição”.
E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente
pelo prestador a cada alguns quilômetros rodados, o veículo
não transita na rodovia sob regime de cobrança de pedágio.
De modo que, desenganadamente, o usuário desses
serviços é consumidor e assim deve ser considerado.
Sob esse aspecto ressurge a responsabilidade da entidade
responsável pela administração, conservação e exploração
da
rodovia
pelos
danos
causados
ao
usuário,
independentemente da verificação de culpa, por força do
referido art. 14 do CDC, pois a permanência de animal na
pista de rolamento equipara-se, segundo a diretriz desse
Estatuto, a defeito na prestação de serviços.
Não se concebe que a atual utilização de sensores e
aparelhos avançados de fotografia e gravação em tempo
real, visando o controle e fiscalização da rodovia -
quilômetro a quilômetro - com a possibilidade de identificar
veículos, verificar aqueles que se imobilizam por defeitos ou
avarias, de rastrear assaltantes em fuga, e, mesmo, de
manter equipamento sofisticado e de precisão, capaz de
identificar veículos e impor multas, mesmo à noite, não
permita, também, eficaz verificação de invasão e trânsito de
animais.
(...)
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia, é,
fundamentalmente, propiciar condições de dirigibilidade e
segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
8
Tem o dever de guarda e de incolumidade para com o
motorista e passageiros, salvo, evidentemente, culpa
exclusiva da vítima.
(...)
Do que se conclui que dois os planos de obrigação e
garantia que se estabelecem: no Código Civil (art. 936),
que responsabiliza o dono ou detentor do animal e no
Código de Defesa do Consumidor (art. 14), como proteção
devida ao consumidor, obrigando contratualmente aquele
que recebeu a incumbência de administrar e conservar as
estradas ou rodovias.
É obrigação da concessionária ou permissionária ou
qualquer pessoa jurídica que explore tal serviço mediante
contrato com o usuário e mediante remuneração através da
arrecadação de pedágio, prestar serviço adequado e
assegurar proteção e incolumidade ao motorista e demais
usuários.
O CDC estabelece princípio de proteção integral àquele que
contratou a empresa prestadora de serviços.
Em resumo, empenha-se a responsabilidade do dono ou
detentor do animal, sob um ângulo, e do prestador de
serviços, sob outro ângulo, em ambas as hipóteses,
independentemente da verificação de culpa.
Cabe, por fim, deixar assentado que o CDC não se sobrepõe
ao Código Civil, que, aliás, é mais recente, o que ressuma
evidente e sem disceptação. Suas disposições não se
repelem. Ao contrário, harmonizam-se. Aqui pode-se
afirmar que é possível o “diálogo das fontes”.
Significa que permanece e persiste a responsabilidade do
dono ou detentor do animal, nos termos do art. 936 desse
Estatuto. Mas, agora, essa responsabilidade é concorrente
de modo que a vítima ou o legitimado podem escolher quem
acionar para a reparação dos danos. (...) Em ambas as
hipóteses, a responsabilização independe da comprovação
de culpa, posto que objetiva a responsabilidade, restando
àquele que for condenado exercer direito de regresso contra
o outro.2
É o que também vem decidindo o E. Superior
Tribunal de Justiça:
2 Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência”, Editora RT,
10a ed., pp. 1929/1930 e 1908/1910; grifou-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
9
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA.
ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as
concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações
com os usuários, estão subordinadas à legislação
consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por
qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção
da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive,
pelos acidentes provocados pela presença de animais na
pista.
Recurso especial provido.
(REsp 647.710/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/06/2006,
DJ
30/06/2006, p. 216)
Esta Corte, igualmente, vem proclamando a
responsabilidade objetiva da concessionária (anotado que os casos de
objetos e obstáculos na pista, por sua similaridade, merecem o mesmo
tratamento que se vem dando aos casos de animais na pista; afinal, a
responsabilização, nesses casos, decorre da obrigação de manter a pista
de rolamento e áreas de escape - acostamento e canteiro central - em
condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos).
Nesse sentido, confiram-se, dentre outros: Apelação
Cível 1003895-10.2017.8.26.0663, Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 29/11/2019; Apelação Cível
1008700-65.2019.8.26.0071,Relator (a): Coimbra Schmidt, 7a Câmara
de
Direito
Público,
j.
25/11/2019;
Apelação
Cível
1003803-16.2018.8.26.0269, Relator (a): Marcelo Semer, 10a Câmara
de
Direito
Público,
j.
11/11/2019:
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
10
1000180-54.2018.8.26.0006, Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
08/11/2019;
Apelação
Cível
1002635-15.2018.8.26.0063, Relator (a): Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara
de
Direito
Público,
j.
08/11/2019;
Apelação
Cível
1002777-36.2017.8.26.0101, Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 07/11/2019; Apelação Cível
1014202-80.2015.8.26.0602, Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva,
13a Câmara de Direito Público, j. 09/10/2019; Apelação Cível
1003621-58.2017.8.26.0368, Relator (a): Tercio Pires, 34a Câmara de
Direito
Privado,
j.
03/10/2019;
Apelação
Cível
1000863-13.2018.8.26.0323, Relator (a): Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 18/09/2019;; Apelação Cível
1021526-87.2016.8.26.0602, Relator (a): Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito
Público,
j.
13/09/2019;
Apelação
Cível
1006666-69.2018.8.26.0066, Relator (a): L. G. Costa Wagner, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2019); Apelação Cível
9093486-42.2007.8.26.0000, Relator (a): Fermino Magnani Filho, 5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
07/04/2014;
Apelação
Cível
1001903-88.2018.8.26.0142, Relator (a): Maria Laura Tavares, 5a
Câmara de Direito Público, j. 17/10/2013.
No julgamento do RE 591874, ademais, se fixou a
tese de que “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
11
§ 6o, da Constituição Federal”. 3
Dessa forma, em se tratando de responsabilidade
objetiva da concessionária, basta a comprovação da materialidade do
acidente e dos danos causados, sendo tal falha na prestação de serviço
reputada como fortuito interno, ou seja, inerente à atividade
desempenhada pelo agente e que não possui o condão de afastar a
responsabilidade.
Ainda que se adotasse o entendimento contrário,
sustentando-se o caráter subjetivo da responsabilidade, estaria
inequivocamente caracterizada a falha de serviço no caso concreto,
decorrente da inexistência de remoção, ou ainda de sinalização do
3 EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE
SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS
NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano
causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário
desprovido.
(RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC
18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
12
obstáculo na via. Com efeito, as inspeções periódicas mencionadas no
edital são cuidados mínimos exigíveis da concessionária, e não os
únicos cuidados que dela se esperam.
Deste modo, era de rigor o reconhecimento da
responsabilidade da ré.
Não há dúvidas, ademais, quanto à ocorrência e
extensão dos danos materiais.
As fotografias de fls. 30/59 demonstram que houve
avarias no veículo, o que é corroborado pelo relatado a fls. 22, ante a
descrição de danos ao “farol, seta dianteira direita, painel e para lama
dianteiro”. Pouco importa que os danos tenham sido indicados como de
pequena gravidade, já que tal informação não exclui o fato (principal)
de que os danos efetivamente ocorreram: para o fim do surgimento do
dever de indenizar, basta a comprovação da ocorrência do dano e a
possibilidade de sua quantificação, o que foi feito a contento nos autos
(fls. 60/64).
Entretanto, o pedido de danos materiais referente ao
gasto com medicamentos deve ser afastado, uma vez que a
documentação médica de fls. 227/228 revela que ao autor foi prescrito o
uso de dolamin flex e beserol, medicamentos que não constam na
relação de gastos médicos (fls. 66/69), que revelam gastos com
medicação e produtos diversos.
O dano moral também foi bem reconhecido.
A situação vivenciada pelo autor ultrapassou as
raias do “mero aborrecimento”, devido à gravidade do acidente, que
certamente gerou susto e aflição no autor; além da desorganização em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
13
sua rotina, ocasionada pela perda total do veículo. Há, assim, dano
moral in re ipsa, que dispensa comprovação.
O valor da indenização, contudo, deve ser revisto
para R$5.000,00, considerando-se que (i) não houve falha grave por
parte da ré relacionada à causa do acidente, uma vez que a mesma
comprovou fazer rotineiras inspeções; (ii) a concessionária foi
objetivamente responsabilizada pelo acidente; (iii) não houve danos
graves à integridade física do autor, como se vê nas fotografias juntadas
aos autos, que revelam que o mesmo sofreu apenas escoriações e lesões
superficiais de menor gravidade.
Necessárias,
apenas,
observações
sobre
os
consectários.
Os juros de mora devem incidir a partir da data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ) e na forma da L. 11.960/09; a
correção monetária relativa aos danos materiais é de ser contada do
ajuizamento da ação (uma vez não havendo prova da execução dos
reparos, ante a juntada apenas de orçamentos), e a do dano moral, a
partir da sentença que estabeleceu a indenização respectiva, aplicando-
se para ambas o IPCA-E. Observa-se que estes critérios estão de acordo
com o Tema 810 do E. STF, bem como com o Tema 905 do E. STJ.
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, com observação quanto aos
consectários legais.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008653-28.2018.8.26.0362 -Voto no 11506
14
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora